Tribunal: STF
Processo: AI 387218
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INVIABILIDADE DO RECURSO.
                 Cabe ao agravante, sob pena de inviabilizar o agravo
 regimental,
impugnar o fundamento da decisão agravada. Descumprimento da regra do
 § 1º
do artigo 317 do RISTF.
                 Agravo regimental a que se nega provimento.